Tribunal: TJSP
Processo: 0047354-32.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Análise da matéria determinado pelo C. STF, afastando a pena de deserção aplicada a autarquia - Inteligência da Súmula 135 do STF: "Exigibilidade do porte de remessa e retorno de autos da autarquia federal no âmbito da Justiça estadual." (transitado em julgado em 13.05.2016) - Tese: Aplica-se o § 1o do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Análise da matéria determinado pelo C. STF, afastando a pena de deserção aplicada a autarquia - Inteligência da Súmula 135 do STF: "Exigibilidade do porte de remessa e retorno de autos da autarquia federal no âmbito da Justiça estadual." (transitado em julgado em 13.05.2016) - Tese: Aplica-se o § 1o do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Controvérsia relativa ao não conhecimento de recurso por ausência do pagamento do porte de remessa e retorno com a consequente aplicação de índices de atualização monetária em conformidade à Lei no 11.960/09 - Acórdão que não conheceu do recurso da autarquia, mantido o cálculo elaborado pela autora - Aplicação do Tema 135 do STF, com determinação de remessa para julgamento do pedido contido em apelação, afastando-se a pena de deserção.
Interposição do recurso na vigência do CPC/73 - Inteligência do enunciado administrativo número 2 do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário.
RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO, afastando-se a condenação que impôs pagamento de honorários de sucumbência a ela ante a sucumbência recíproca - ACÓRDÃO MODIFICADO.